Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VEÍCULO EM MARCHA RÉ. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação ao dano moral, a Constituição Federal garantiu, explicitamente, em seu art. 5o, X, o direito à compensação por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, sendo, pois, legal que todo dano causado por uma pessoa à outra, quando poderia ter sido evitado ou prevenido, deva ter composição ou reparação assegurada.
2. Os danos morais consistem na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário nem comercialmente redutível a dinheiro. Destaca-se que, à luz da Constituição Federal, para se configurar um dano moral a agressão deve atingir a dignidade da pessoa humana.
3. No que concerne ao quantum indenizatório, a fixação do valor dos danos morais não tem contornos precisos na legislação pátria. Por tal motivo, deve o magistrado, no caso concreto e com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar a extensão da ofensa, o grau de culpa, a posição social do ofendido, a situação econômica do ofensor e o caráter sancionador e pedagógico da medida.
4. É necessário frisar que o caráter reparatório-pedagógico da finalidade compensatória deve ser verificado para se evitar o arbitramento de um valor mínimo ou excessivo e, na mesma proporção, reprimir a conduta ilícita. Nesta linha de intelecção, o valor arbitrado para o fim de reparação moral não pode ensejar o enriquecimento ilícito da parte que o suportou, haja vista que seu objetivo compensatório-punitivo deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para ambas as partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.